Tribunal: TJSP
Processo: 1022465-13.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022465-13.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargada ROSEMEIRE GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022465-13.2015.8.26.0405/50000 -Voto no 1181 - an
2
Embargos de Declaração Cível no 1022465-13.2015.8.26.0405/50000
Embargante: Vancouver Investimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Rosemeire Gomes da Silva
Comarca: Osasco
Voto no 1181
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Acórdão que manteve a sentença no tocante ao período de
incidência dos lucros cessantes, pois tal matéria não foi
suscitada no recurso. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela ré em
face do v. Acórdão de fls. 382/390, que deu parcial provimento ao seu
recurso de apelação.
Alega a existência de omissão no julgado, no
que tange ao período de incidência de indenização a título de lucros
cessantes, sustentando que o entendimento dos Tribunais Superiores é
de que, referida indenização é devida a partir do inadimplemento até a
entrega das chaves, ou, em caso de rescisão, até a data da rescisão do
contrato, o que não se confunde com a data do trânsito em julgado,
posto que a rescisão já foi decretada na própria sentença.
Busca o acolhimento dos embargos.
Houve manifestação da parte embargada.
É o Relatório
Não há vícios no julgado.
O acórdão manteve a incidência dos lucros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022465-13.2015.8.26.0405/50000 -Voto no 1181 - an
3
cessantes na forma estabelecida na sentença, ou seja, até a data do
trânsito em julgado, pois a ora embargante não suscitou tal matéria em
seu recurso.
De acordo com suas alegações recursais de fls.
308/310, buscou o afastamento de tal condenação por entender sua
impossibilidade em virtude da rescisão contratual postulada, porém tal
pretensão não foi atendida ante o entendimento da Súmula 162.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.
Benedito Antonio Okuno
Relator